Tribunal: STF
Processo: RE 1326559
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Direito tributário. Preferência dos honorários advocatícios em relação aos créditos tributários. Artigo 85, § 14, do CPC. Constitucionalidade. Amparo no art. 186 do CTN.



    1. À luz do Estatuto da Advocacia, os honorários advocatícios contratuais (ou convencionais), arbitrados ou sucumbenciais possuem natureza autônoma e alimentar, qualificando-se a advocacia como trabalho ou profissão.



    2. O art. 186 do CTN já assegura aos honorários advocatícios, contratuais, arbitrados ou sucumbenciais, a preferência em relação aos créditos tributários, sendo certo que a Lei nº 8.906/94, a qual disciplina o trabalho dos advogados, se enquadra no conceito de legislação do trabalho para tal fim.



    3. O legislador ordinário, ao editar o § 14 do art. 85 do CPC, não invadiu a esfera de competência do legislador complementar quanto à preferência dos honorários advocatícios em relação ao crédito tributário.



    4. Ainda que se diga que o art. 186 não comporta aquela compreensão, verifica-se que a expressão “decorrentes da legislação do trabalho” se enquadra no conceito de norma geral, podendo o legislador ordinário federal, dentro de seu poder de conformação e considerando as particularidades da advocacia, bem como a natureza autônoma e alimentar dos honorários advocatícios, enquadrar tais honorários no conceito de créditos decorrentes da legislação do trabalho.



    5. Recurso extraordinário provido.



    6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É formalmente constitucional o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do art. 186 do CTN”.